Tribunal: TJMT
Processo: 0004720-81.2015.8.11.0008
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004720-81.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.718.411/0002-59 (APELADO), VALDIR PERIN SOUSA - CPF: 432.256.591-34 (APELADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO), Adolfo Miguel de Sousa Junior (APELADO), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (APELADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ADOLFO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 487.867.131-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CDA SUBSTITUÍDA PARA INCLUIR NOVOS DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA N. 392 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEVEDORES ORIGINÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consistindo a certidão de dívida ativa a base da execução fiscal, deverá seguir todas as formalidades para sua validade, cuja não observância dos requisitos legais acarreta a sua nulidade.

Segundo o entendimento do STJ, revela-se inadmissível a substituição de CDA para inclusão de novos devedores, por não se tratar de simples correção de erro material ou formal do título executivo, mas de modificação do próprio lançamento, o que enseja a extinção da execução fiscal.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Barra do Bugres que julgou extinta a ação de execução fiscal movida contra
JSP AGROPECUARIA LTDA
e OUTROS,
em razão da nulidade da CDA originária, nos termos do art. 485, inciso IV e art. 925, ambos do CPC.

O apelante alega que
a despeito de ser correta a aplicação da Súmula 392 do STJ, a sentença não lhe aplicou as consequências corretas, pois, ao contrário da fundamentação, o Estado exequente não perdeu o interesse em executar os devedores originais constantes da CDA.

Aduz que
a substituição do polo passivo da CDA não abrangeu todos os devedores, tendo restado dois devedores originais, contra os quais é mantido completo e irrestrito interesse na recuperação dos ativos, afinal, trata-se de crédito tributário, sobre o qual paira a pecha da indisponibilidade.

Afirma que a CDA original apontava dois devedores que estão mantidos na CDA alterada, quais sejam, a devedora principal, a JSP Agropecuária LTDA (CNPJ 04.718.411/0002-59) e, como corresponsável, o Sr. Carlos Alberto Elias Junior, contra os quais a execução deve seguir regular curso.

Assim, pede o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de dar regular prosseguimento ao feito, com base na CDA original.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sob o fundamento de que
“a substituição da CDA pretendida pela parte exequente viola, de uma só vez, o princípio do devido processo legal, e o artigo 135 do Código Tributário Nacional, de modo que a inclusão de novos sujeitos passivos coobrigados na CDA substituta conduz à extinção do processo sem resolução de mérito em razão da nulidade da CDA.”

O apelante alega, em síntese,
que
a despeito de ser correta a aplicação da Súmula 392 do STJ, a sentença não lhe aplicou as consequências corretas, pois, ao contrário do quanto fundamentado, o Estado exequente não perdeu o interesse em executar os devedores originais constantes da CDA no 20154539 – ID 212139968 – fl. 6.

O recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi instruída com a CDA original que apontava os seguintes devedores: JSP Agropecuária LTDA (CNPJ 04.718.411/0002-59) e, como corresponsáveis, Valdir Perin Sousa, Carlos Alberto Elias Junior e Adolfo Miguel de Souza Junior,

como se vê no ID 212139968 – fl. 6.

Durante a tramitação da execução,
o apelante substituiu a CDA, incluindo novos corresponsáveis
, passando a constar como devedores a empresa JSP Agropecuária LTDA. e, como corresponsáveis, Carlos Alberto Elias Junior,
José Carlos Stecca, Edson Giane Aguiar e Outro
e
Cosme Natal Lorenzon
(ID 212139968 – fl. 77).

Com efeito, a Lei no 6.830/80 confere à parte exequente a possibilidade de, até a decisão de primeira instância, proceder à emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, devolvendo-se ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa.

É o que preconiza o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80:

§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Tal previsão consiste num privilégio conferido à Fazenda Pública, observando-se o princípio administrativo da supremacia do interesse público sobre o privado, assim como se justifica no fato de que a execução se realiza no interesse do credor.

Entretanto,
a emenda ou substituição da CDA

somente é possível nos casos em que constatada a existência de erro material ou formal,
isso porque tais vícios não comprometem a essência do título e não inviabilizam a defesa do executado.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 392 do STJ que
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

Portanto, a inclusão de novos co-devedores, não viabiliza a substituição da CDA, tendo em vista que não se trata de correção de erro material ou formal.

A alegação do apelante de que possui interesse no prosseguimento da execução fiscal contra os devedores originários não encontra guarida, pois, como mencionado, a CDA é nula, vez que foi alterada para incluir novos devedores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUTIVO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. APLICABILIDADE. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO À UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Trata-se de execução fiscal visando à cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública, referentes ao exercício de 2005 e 2006. 2. A presente execução foi proposta contra Emiliano Gonçalves Sobrinho, tendo o Excipiente Josino Felipe Barbosa interposto exceção de pré-executividade, bem como comprovando nos autos que é o proprietário do dito imóvel desde 1983, conforme se verifica da certidão de fls. 32/33. Vê-se, portanto, que é o caso de ilegitimidade passiva o que conduz ao cancelamento do título executivo. 3.
Encontra-se na jurisprudência pátria o firme entendimento, inclusive sumulado, de que é vedada a substituição da CDA para fins de modificar o sujeito passivo da execução fiscal - Súmula 392 do STJ
:"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." 4. Sendo assim, existe a possibilidade da substituição da Certidão de Dívida Ativa - CDA, uma vez que conforme previsão legislativa - Lei 6.830/80 e recente Súmula do STJ, súmula de no. 392 - é plenamente possível a substituição da CDA, mesmo havendo vício formal ou material durante o tramite da Execução Fiscal, até a prolação da sentença de embargos, com a ressalva referente à vedação da mudança do sujeito passivo da execução. Destaca-se que não poderia se dar a cobrança do título executivo contra os sucessores da propriedade do imóvel (sucessão tributária) como pretende a ora apelante. 5. No caso, considerando o lançamento tributário emitido contra parte ilegítima, impõe-se também a ilegitimidade passiva de Emiliano Gonçalves Sobrinho, sendo inviável a substituição da CDA, por implicar modificação do sujeito passivo conforme vedação da Súmula392/STJ. 6. Desta feita, uma vez verificada a impossibilidade de substituição do sujeito passivo da CDA, forçoso o reconhecimento da ilegitimidade passiva de parte não podendo prosperar a execução fiscal em relação a executada, em razão da carência da ação, nos termos do artigo 267, inciso VI do CPC/73 e atual art. 485, inciso VI, do CPC/15.
7. Por conseguinte, a extinção da presente Execução Fiscal não prejudica o direito do Fisco ao crédito tributário
. No caso, pode ser feito novo lançamento tributário e nova inscrição. Extrair-se-á então nova certidão de dívida ativa e, por consequente, uma nova ação de execução fiscal deverá ser proposta contra a parte legítima da dívida ativa. 8. Ademais, em sendo do interesse do ente público a cobrança do IPTU, o qual deve ser cobrado do proprietário por se tratar de obrigação em razão da coisa, a referida atualização do cadastro perante a Fazenda Pública é ônus que lhe incumbe. 9. Apelação cível que se nega provimento. À unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 5059194 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 24/07/2018, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2018) (g.n.)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 1994, 1995 e 1997
Pretensão de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo Impossibilidade Inteligência da Súmula no 392 do STJ
Sentença que extinguiu a execução mantida Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 04839733719998260577 SP 0483973-37.1999.8.26.0577, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 29/01/2015, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2015)

Assim, não se tratando de vício formal ou material, mas de efetiva mudança do polo passivo para incluir novos devedores, houve alteração do lançamento na CDA, o que configura a sua nulidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024